Tribunal: CARF
Processo: 10630.720171/2018-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-02-23

Inteiro teor:
S3-C3T2
S3-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10630.720171/2018-23 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3302-010.144 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
14 de dezembro de 2020 Recorrente
Recorrente
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE RESPLENDOR LTDA. - EM
LIQUIDAÇÃO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2016
PIS/PASEP
E
COFINS.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
ATIVIDADE
AGROPECUÁRIA E COOPERATIVA. VEDAÇÃO LEGAL.
A pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária não faz jus ao crédito presumido por expressa vedação do art.8o,
§4o, I da Lei no 10.925/2004.
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO
PASSIVO.
Em processos de ressarcimento, restituição e compensação, recai sobre o
sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a natureza, a
certeza e a liquidez do crédito pretendido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso. Na parte conhecida, pelo voto de qualidade, em negar provimento ao
recurso. Vencidos os conselheiros Walker Araújo (relator), José Renato Pereira de Deus,
Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green que davam parcial provimento para admitir o
direito ao crédito presumido em relação a aquisição de leite in natura, registrando que a
contribuinte não estava habilitada no programa Mais Leite Saudável, e o direito
de ressarcimento/compensação dos créditos presumidos das contribuições em análise, nos termos
do voto do relator. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Vinicius Guimarães.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo – Relator

(documento assinado digitalmente)
Vinicius Guimarães - Redator designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.720171/2018-23
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.144 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720171/2018-23

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Jorge Lima Abud, Vinicius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
Relatório
Por bem retratar os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
O interessado apresentou pedido de ressarcimento de crédito presumido de PIS
não-cumulativo referente ao 1o trimestre de 2016;
A
DRF-Governador
Valadares/MG
emitiu
Despacho
Decisório
no
165/2019/RFB/VR06A/DICRED/RESSARC, no qual não reconhece o direito
creditório pleiteado;
A empresa apresenta manifestação de inconformidade, na qual alega, em
síntese, que:
a) LIMITES E FINALIDADE DO PRESENTE RECURSO;
b) DOS FUNDAMENTOS;
c) DA NÃO CUMULATIVIDADE DO PIS/COFINS;
d) DA POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS DAS
CONTRIBUIÇÕES DO PIS E DA COFINS NO CASO DOS INSUMOS
AGROPECUÁRIOS (LEITE);
e) DA POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS
PRESUMIDOS POR COOPERATIVAS AGROPECUÁRIAS COM BASE NO ART.
8° DA LEI N° 10.925/2004;
e) DO CRÉDITO PRESUMIDO SOBRE AQUISIÇÕES DE LEITE IN
NATURA DE NÃO ASSOCIADOS;
f) DOS CRÉDITOS DEDUZIDOS DO SALDO A PAGAR NA APURAÇÃO;
g) DA PERÍCIA;

A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2016
PIS/PASEP E COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO.
A pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de
produção agropecuária não faz jus ao crédito presumido por expressa vedação
legal.
Irresignada com a decisão, a Recorrente interpôs recurso voluntário, reproduzindo
suas alegações de defesa.
É o relatório.

Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.144 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720171/2018-23

Voto Vencido
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário foi interposto dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias,
portanto, é tempestivo.
Inicialmente, constatasse no despacho decisório que fiscalização trouxe um
demonstrativo extraído do Dacon apontando que a Recorrente utilizou créditos para desconto das
contribuições devidas e apurou saldo 0,00 de contribuição devida no mês, senão vejamos:

Ou seja, ao que parece o crédito presumido apurado pela Recorrente já tinha sido
utilizado para deduzir o montante da contribuição devida no 1o trimestre de 2016, o que
acarretaria na utilização em duplicidade do crédito presumido, caso se admite-se o direito ao
ressarcimento/compensação aqui discutido.
Entretanto, embora a fiscalização tenha noticiado tal ocorrência, fato é que a
questão sobre a suposta utilização em duplicidade do crédito, já que aparentemente o crédito que
foi utilizado para deduzir seu débito do trimestre é objeto do pedido de
ressarcimento/compensação, não fez parte do despacho decisório que, limitou a indeferir o
pedido da Recorrente por (i) vedação ao direito de apurar o crédito presumido; e (ii) direito
apenda de deduzir, não ressarcir/compensar, eventual crédito presumido reconhecido pela
administração tributação.
Ao meu ver, a questão acima mencionada deverá ser objeto de nova análise por
parte da fiscalização que, apurando a utilização integral, por meio de dedução, do crédito
presumido, indeferir o pedido de ressarcimento/compensação, ou se caso admitir o ressarcimento
de eventual saldo remanescente.
Assim, deve-se não conhecer do recurso nesse ponto.
No mais, a controvérsia dos autos diz respeito ao enquadramento das atividades
desenvolvidas pela Recorrente no conceito de produção para fins de reconhecimento do direito
aos créditos presumidos de PIS e Cofins de que trata o artigo 8o, §1o, I, §4o, I, da Lei no
10.925/2004.
Depreende-se da leitura de referidos normativos que (a) tem direito ao crédito
presumido de PIS/Pasep e Cofins as pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias citadas no dispositivo adquiridos de pessoa física, cooperado pessoa física ou
cerealista; e (b) os cerealistas e cooperativa de produção agropecuária não têm direito ao crédito
presumido.
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.144 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720171/2018-23

Nos termos do artigo 8o, caput, da Lei 10.925/04, verifica-se que o legislador
entende por produção a atividade que modifica os produtos animais ou vegetais, transformando-
os em outros, tais, por exemplo, a indústria de queijos e outros laticínios, obtidos a partir do leite.
Para fazer jus ao benefício fiscal, a Recorrente deve produzir mercadorias, ou seja,
deve realizar processo de industrialização a partir do leite in natura adquiridos de pessoa física,
cooperado pessoa física ou cerealista, transformando-os em outros (v.g. leite longa vida,
manteiga, queijo, requeijão e derivados lácteos).
Segundo a Drf, o crédito presumido voltado para o setor do agronegócio previsto
no artigo 8o da Lei no 10.925/2004 somente seria cabível para as pessoas jurídicas, inclusive,
cooperativas, que façam produção via industrialização dos produtos de origem animal ou vegetal
destinados à alimentação humana ou animal e, que as atividades desenvolvidas pela Recorrente
de beneficiamento não ocasionam transformação do produto, enquadrando a sociedade na
qualidade de mera cooperativa de produção agropecuária e atraindo a vedação de aproveitamento
de crédito a que se refere §4o, I, do artigo 8o da Lei no 10.925/2004 . Tal fundamento motivou o
indeferimento do pedido de restituição protocolada pela Recorrente nos seguintes termos:
a) é vedado às cooperativas agropecuárias o aproveitamento do crédito
presumido de que trata o caput do art. 8o da Lei no 10.925/2004, conforme o disposto
no § 4o daquele artigo;
b) as cooperativas que exerçam atividade agroindustrial podem utilizar crédito
presumido para fins de dedução do valor devido da contribuição do PIS/Pasep, não
sendo possível a compensação com outros tributos da RFB nem pedido de
ressarcimento, conforme §3o do art. 8o da IN SRF no 660/2006, limitada a dedução ao
saldo a pagar da contribuição do PIS/Pasep decorrente da venda de produtos
relacionados ao Capítulo 4 da NCM, conforme art. 9o da IN SRF no 660/2006.
A respeito da motivação contida na letra “a”, a DRJ manteve o indeferimento do
pedido por entender que a Recorrente é cooperativa de produção agropecuária, posto que exerce
atividade de comercialização da produção de seus associados e beneficiamento dessa produção,
ou seja, não há processo industrial na operação sob análise, a saber:
Quanto ao primeiro argumento da negativa (item a), a manifestante alega que
"No item 21 do Despacho Decisório, a fiscalização conclui que 'é vedado às
cooperativas agropecuárias o aproveitamento do crédito presumido de que trata o
caput do art. 8° da Lei n° 10.925/2004, conforme o disposto no §4° daquele artigo'.
No entanto, a vedação ao crédito presumido para as pessoas jurídicas listadas no
inciso I do §4° do art. 8° aplica-se às pessoas jurídicas que COMERCIALIZAM
produtos de origem vegetal ou animal com SUSPENSÃO das contribuições previstas
no art. 9 da Lei n° 10.925/2004".
O artigo 8o da Lei no 10.925/2004 estabelece:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.144 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720171/2018-23

art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas
de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal classificados nos
códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, e 18.01, todos
da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM);
II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de
produção agropecuária.
(...)
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o
deste artigo o aproveitamento:
I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às
pessoas jurídicas de que trata o caput deste artigo. (grifei)
Como se vê no dispositivo legal acima, as pessoas jurídicas, inclusive
cooperativas, que produzam mercadorias de origem animal ou vegetal, classificada
nos códigos da NCM citados no caput e destinadas à alimentação humana ou animal,
poderão deduzir das contribuições para o PIS e para a Cofins crédito presumido
sobre o valor das aquisições, efetuadas de pessoas físicas ou recebidos de cooperado
pessoa física, de bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda. Também geram o
mesmo crédito presumido as aquisições efetuadas pessoas jurídicas relacionadas nos
incisos I a III do § 1o do artigo em questão.
No entanto, o § 4o do mesmo artigo faz duas vedações expressas quanto ao
aproveitamento de crédito, ambas para as pessoas jurídicas de que tratam os incisos I
a III do § 1, entre as quais se encontra a pessoa jurídica que exerça atividade
agropecuária e cooperativa de produção agropecuária, como a manifestante. São
elas:
- a primeira (inciso I do parágrafo), veda a apropriação do crédito presumido
previsto no caput pelas pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o;
- a segunda (inciso II do parágrafo), veda o aproveitamento de todo e qualquer
crédito (ordinário e/ou presumido) em relação às receitas de vendas efetuadas com
suspensão às pessoas jurídicas de que trata o caput do artigo, ou seja, àquelas que
produzam mercadorias de origem animal ou vegetal, classificada nos códigos da
NCM ali citados e destinadas à alimentação humana ou animal.
Assim, se uma pessoa jurídica elencada entre aquelas citadas nos incisos I a III
do § 1o do art. 8o da Lei no 10.925/2004 (entre elas, repita-se, a que exerça atividade
agropecuária e cooperativa de produção agropecuária, como a manifestante) efetua
vendas com suspensão das contribuições ela não pode se aproveitar dos créditos
(ordinários e/ou presumidos) que poderiam ser gerados com as aquisições de insumos
usados na produção ou fabricação dos bens ou produtos vendidos com isenção, ainda
que a aquisição seja feita de uma pessoa jurídica.
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.144 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720171/2018-23

Da mesma forma, ela não pode aproveitar o crédito presumido oriundo das
aquisições efetuadas de pessoas físicas, tudo por expressa vedação legal imposta
pelos incisos I e II do § 4o do citado art. 8o da Lei no 10.925/2004.
A manifestante, ao alegar que a vedação à apropriação do crédito presumido
prevista no caput do artigo se aplica "às pessoas jurídicas que COMERCIALIZAM
produtos de origem vegetal ou animal com SUSPENSÃO das contribuições previstas
no art. 9 da Lei n° 10.925/2004", faz uma combinação dos incisos I e II que não existe
no diploma legal, vistos que os dois incisos são distintos com vedações que não se
comunicam nem se entrelaçam.
Portanto, correto o indeferimento do crédito pleiteado, com base no inciso I do
§ 4o do art. 8o da Lei 10.925/2004.

A Recorrente se defende, alegando que é cooperativa industrial e que utiliza o
leite in natura recebidos dos associados e não associados para produção de leite longa vida,
manteiga, queijo, requeijão e derivados lácteos. Aduz, ainda, que o próprio CNAE da
cooperativa demonstra que a atividade principal da contribuinte é produção e fabricação de
laticínios. Trouxe em sede de fiscalização fluxograma do processo produtivo dos produtos de
latícinio.
Dado as informações prestadas pela Recorrente, a fiscalização a qualificou como
cooperativa de produção agropecuária em razão da resposta fornecida pelo próprio contribuinte,
que afirmou categoricamente que sua receita com o produto de código NCM 040110101 (leite
i.v) decorre de atividade de beneficiamento da produção recebida de associados e não
associados, a saber:
14. Em resposta à Intimação no 11/2019 (fls. 122/123), a empresa declarou à fl.
129:
“Item 3 – A cooperativa informa que a receita obtida no período em análise
com o produto de código de Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM no 04011010
(leite l.v.) e de outros produtos lácteos, como por exemplo, queijos e manteiga, refere-
se à atividade de beneficiamento da produção recebida de associados e não
associados.”
Entretanto, ainda que a resposta fornecida à fiscalização induza o enquadramento
da Recorrente como cooperativa de produção agropecuária, atraindo a vedação de
aproveitamento de crédito a que se refere §4o, I, do artigo 8o da Lei no 10.925/2004, entendo que
os documentos fornecidos pela Recorrente nos levam a conclusões diametralmente opostas da
fiscalização e da DRJ, senão vejamos.
O Estatuto Social da Cooperativa Agropecuária de Resplendor Ltd. – CAPEL de
prevê no inciso IV, do artigo 2o, a atividade de industrialização e comercialização dos produtos
derivados do leite nos mercados locais, estaduais, nacionais e internacionais.
O fluxograma do processo produtivos dos produtos de laticínio carreado às fls.
131-137, que acompanhou a resposta de fls. 129 feita à fiscalização, demonstra que Recorrente
utiliza como matéria prima o leite in natura para produção dos produtos que comercializa, saber:

1 0401.10.10 - Leite e laticínios; ovos de aves; mel natural; produtos comestíveis de origem animal, não
especificados nem compreendidos em outros Capítulos - Leite e creme deƒ leite, não concentrados nem adicionados
de açúcar ou de outros edulcorantes - Com um teor, em peso, de matérias gordas, não superior a 1% - Leite UHT
(Ultra High Temperature)
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.144 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720171/2018-23

A título exemplificativo cita-se a linha Queijo Minas Frescal:

Há de se considerar ainda que o próprio CNAE da cooperativa demonstra que a
atividade principal da contribuinte é a produção/fabricação de laticínios, dando-se indícios
plausíveis que o leite in natura adquirido é utilizado como insumo na produção de produtos
acabados derivados do leite in natura.
Conforme demonstrados nos autos, o contribuinte utilizou o produto leite in
natura como matérias-primas para a fabricação de produtos derivados e do contrário nada se
provou, já que fiscalização vedou o direito ao crédito do contribuinte baseada numa resposta a
intimação prestada pela Recorrente, deixando de analisar todo conjunto probatório trazido aos
autos. Desta forma, não há como afirmar que o contribuinte exerceu apenas e tão somente as
atividades de beneficiar o produto, ou seja, exerceu apenas atividade agrícola que se enquadra no
§ 4o, inciso I, do art. 8o, da Lei no 10.925/2004, que veda, de forma expressa, o aproveitamento
de crédito presumido da agroindústria para tal atividade.
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.144 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720171/2018-23

No caso em tela, a contribuinte claramente se enquadra no conceito de pessoa
jurídica que exerce atividade agroindustrial, pois produziu mercadorias classificadas no caput do
artigo 8o da Lei no 10.925/2004, ou seja, produtos derivados de leite in natura.
Já em relação ao fundamento do despacho decisório contido na letra “b” que
apenas admite a dedução do crédito presumido que for apurado pelo contribuinte, a DRJ na
decisão recorrida já sinalizou positivo as pretensões da Recorrente de pleitear o
ressarcimento/compensação do crédito presumido, condicionando, por consequência lógica, o
direito ao ressarcimento a existência do famigerado crédito, senão vejamos:
Quanto ao segundo argumento da negativa (item b), a manifestante alega que
"cumpre referir que o Art. 9-A da Lei no 10.925/2004, incluído pelo art. 4o da Lei no
13.137/2015 possibilita o pedido de ressarcimento do saldo de crédito presumido
vinculado à produção e à comercialização de leite".
O citado art. 9o A, incluído pela Lei no 13.137/2015, estabelece:
Art. 9o-A. A pessoa jurídica poderá utilizar o saldo de créditos presumidos de
que trata o art. 8o apurado em relação a custos, despesas e encargos vinculados à
produção e à comercialização de leite, acumulado até o dia anterior à publicação do
ato de que trata o § 8o deste artigo ou acumulado ao final de cada trimestre do ano-
calendário a partir da referida data, para:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a
legislação aplicável à matéria; ou,
II - ressarcimento em dinheiro, observada a legislação aplicável à matéria.
§ 1o O pedido de compensação ou de ressarcimento do saldo de créditos de que
trata o caput acumulado até o dia anterior à publicação do ato de que trata o § 8o
somente poderá ser efetuado:
I - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2010, a partir da
data de publicação do ato de que trata o § 8o;)
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2011, a partir de
1o de janeiro de 2016;
III - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2012, a partir
de 1o de janeiro de 2017;
IV - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2013, a partir
de 1o de janeiro de 2018;)
V - relativamente aos créditos apurados no período compreendido entre 1o de
janeiro de 2014 e o dia anterior à publicação do ato de que trata o § 8o , a partir de 1o
de janeiro de 2019.
§ 2o O disposto no caput em relação ao saldo de créditos presumidos apurados
na forma do inciso IV do § 3o do art. 8o e acumulado ao final de cada trimestre do
ano-calendário a partir da data de publicação do ato de que trata o § 8o deste artigo
somente se aplica à pessoa jurídica regularmente habilitada, provisória ou
definitivamente, perante o Poder Executivo.
§ 3o A habilitação definitiva de que trata o § 2o fica condicionada:
I - à regularidade fiscal da pessoa jurídica em relação aos tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da
Fazenda;
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.144 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720171/2018-23

II - à realização pela pessoa jurídica interessada, no ano-calendário, de
investimento no projeto de que trata o inciso III correspondente, no mínimo, a 5%
(cinco por cento) do somatório dos valores dos créditos presumidos de que trata o §
3o do art. 8o efetivamente compensados com outros tributos ou ressarcidos em
dinheiro no mesmo ano-calendário;
III - à aprovação de projeto pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento para a realização de investimentos destinados a auxiliar produtores
rurais de leite no desenvolvimento da qualidade e da produtividade de sua atividade;
IV - à regular execução do projeto de investimento de que trata o inciso III nos
termos aprovados pelo Poder Executivo;
V - ao cumprimento das obrigações acessórias estabelecidas pelo Poder
Executivo para viabilizar a fiscalização da regularidade da execução do projeto de
investimento de que trata o inciso III.
§ 4o O investimento de que trata o inciso II do § 3o :
I - poderá ser realizado, total ou parcialmente, individual ou coletivamente, por
meio de aporte de recursos em instituições que se dediquem a auxiliar os produtores
de leite em sua atividade, sem prejuízo da responsabilidade da pessoa jurídica
interessada pela efetiva execução do projeto de investimento de que trata o inciso III
do § 3o ;
II - não poderá abranger valores despendidos pela pessoa jurídica para
cumprir requisito à fruição de qualquer outro benefício ou incentivo fiscal.
§ 5o A pessoa jurídica que, em determinado ano-calendário, não alcançar o
valor de investimento necessário nos termos do inciso II do § 3o poderá, em
complementação, investir no projeto aprovado o valor residual até o dia 30 de junho
do ano-calendário subsequente.
§ 6o Os valores investidos na forma do § 5o não serão computados no valor do
investimento de que trata o inciso II do § 3o apurado no ano-calendário em que foram
investidos.
§ 7o A pessoa jurídica que descumprir as condições estabelecidas no § 3o:
I - terá sua habilitação cancelada;
II - perderá o direito de utilizar o saldo de créditos presumidos de que trata o §
2o nas formas estabelecidas nos incisos I e II do caput, inclusive em relação aos
pedidos de compensação ou ressarcimento apresentados anteriormente ao
cancelamento da habilitação, mas ainda não apreciados ao tempo desta;
III - não poderá habilitar-se novamente no prazo de dois anos, contados da
publicação do cancelamento da habilitação;
IV - deverá apurar o crédito presumido de que trata o art. 8o na forma do inciso
V do § 3o daquele artigo.
§ 8o Ato do Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo,
estabelecendo, entre outros:
I - os critérios para aprovação dos projetos de que trata o inciso III do § 3o
apresentados pelos interessados;
II - a forma de habilitação provisória e definitiva das pessoas jurídicas
interessadas;
III - a forma de fiscalização da atuação das pessoas jurídicas habilitadas.
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-010.144 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720171/2018-23

§ 9o A habilitação provisória será concedida mediante a apresentação do
projeto de que trata o inciso III do § 3o e está condicionada à regularidade fiscal de
que trata o inciso I do § 3o.
§ 10. No caso de deferimento do requerimento de habilitação definitiva, cessará
a vigência da habilitação provisória, e serão convalidados seus efeitos.
§ 11. No caso de indeferimento do requerimento de habilitação definitiva ou de
desistência do requerimento por parte da pessoa jurídica interessada, antes da
decisão de deferimento ou indeferimento do requerimento, a habilitação provisória
perderá seus efeitos retroativamente à data de apresentação do projeto de que trata o
inciso III do § 3o , e a pessoa jurídica deverá:
I - caso tenha utilizado os créditos presumidos apurados na forma do inciso IV
do § 3o do art. 8o para desconto da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
devidas, para compensação com outros tributos ou para ressarcimento em dinheiro,
recolher, no prazo de trinta dias do indeferimento ou da desistência, o valor utilizado
indevidamente, acrescido de juros de mora;
II - caso não tenha utilizado os créditos presumidos apurados na forma do
inciso IV do § 3o do art. 8o nas formas citadas no inciso I deste parágrafo, estornar o
montante de créditos presumidos apurados indevidamente do saldo acumulado.
De fato, como se vê no dispositivo legal pessoa a jurídica que fizer jus ao
crédito presumido apurado em relação a custos, despesas e encargos vinculados à
produção e à comercialização de leite, poderá utilizá-lo para compensação com
débitos próprios e/ou ressarcimento em dinheiro, desde que obedecidas as condições
impostas nos §§ 1o a 11 do mesmo artigo.
Mas convém repetir e frisar que, para usar o benefício instituído pela Lei no
13.137/2015, que incluiu o aludido art. 9o A na lei no 10.925/2004, é necessário que a
pessoa jurídica tenha direito ao aproveitamento do crédito presumido previsto no
caput do art. 8o, que como se viu no tópico anterior, não é o caso da manifestante
visto a vedação expressa do inciso I do § 4o do art. 8o da Lei 10.925/2004.
A respeito do tema, peço vênia para adotar a razões de decidir do i. Conselheiro
Gilson Macedo Rosenburg Filho (acórdão 3402-002.333) que, com a clarividência que lhe é
peculiar, assim manifestou seu entendimento:
AGROINDÚSTRIA – RESSARCIMENTO.
A Autoridade Fiscal glosou o crédito presumido decorrente de atividades
agroindustriais pelo entendimento de serem passíveis de ressarcimento, apenas de
desconto com as próprias exações na apuração do quantum debeatur.
Já o recorrente defende que, embora não esteja prevista expressamente no texto
do artigo 8°, da Lei n° 10.925/04, há que se reconhecer a possibilidade de
ressarcimento em relação ao crédito presumido do PIS/COFINS.
Assim, o cerne da questão é definir se os créditos presumidos da agroindústria
podem ser objeto de processo de ressarcimento ou de compensação tributária.
A solução da lide passa necessariamente pelas irradiações das modificações
impostas pela Lei no 10.925/2005 ao regime da não-cumulatividade do PIS e da
Cofins.
Diante desse quadro convém identificar as respectivas mudanças e seus
reflexos no caso em questão.
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-010.144 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720171/2018-23

A Lei no 10.637/2002, assim dispõe sobre o assunto: Art. 2o Para determinação
do valor do PIS aplicar-se-á, sobre a base de cálculo apurada conforme o disposto no
art. 1o, a alíquota de 1,65.
(...)
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
(...)
§ 10.Sem prejuízo do aproveitamento dos créditos apurados na forma deste
artigo, as pessoas jurídicas que produzam mercadorias de origem animal ou vegetal,
classificadas nos capítulos 2 a 4, 8 a 12 e 23, e nos códigos 01.03, 01.05, 0504.00,
0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, 15.07 a
15.14, 1515.2, 1516.20.00, 15.17, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.03,
1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da Nomenclatura
Comum do Mercosul, destinados à alimentação humana ou animal poderão deduzir
da contribuição para o PIS/Pasep, devida em cada período de apuração, crédito
presumido, calculado sobre o valor dos bens e serviços referidos no inciso II do caput
deste artigo, adquiridos, no mesmo período, de pessoas físicas residentes no País.
§ 11. Relativamente ao crédito presumido referido no § 10:
(Incluído pela Lei no 10.684, de 30.5.2003) (Revogado pela Lei no 10.925, de
2004)
I seu montante será determinado mediante aplicação, sobre o valor das
mencionadas aquisições, de alíquota correspondente a setenta por cento daquela
constante do art. 2o; (Incluído pela Lei no 10.684, de 30.5.2003) (Revogado pela Lei
no 10.925, de 2004)
II o valor das aquisições não poderá ser superior ao que vier a ser fixado, por
espécie de bem ou serviço, pela Secretaria da Receita Federal.
Assim, a agroindústria poderia aproveitar os créditos presumidos para
dedução do valor a recolher resultante de operações no mercado interno, compensar
com débitos próprios de tributos administrados pela SRF e, caso não conseguisse
utilizá-los até o final de cada trimestre, pleitear seu ressarcimento.
Ocorre que os §§ 10 e 11 do art. 3o supra foram revogados pela Medida
Provisória no 183, de 30 de abril de 2004 (publicada nessa mesma data em Edição
extra do Diário Oficial da União), verbis:
Art.3° Os efeitos do disposto nos arts. 1o e 5o dar-se-ão a partir do quarto mês
subseqüente ao de publicação desta Medida Provisória.
Art. 4° Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.
Art.5° Ficam revogados os §§ 10 e 11 do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e os §§ 5o, 6o, 11 e 12 do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003.
A partir de agosto de 2004 produziria efeitos, portanto, a revogação desses
créditos presumidos da agroindústria.
Sobreveio a conversão dessa Medida Provisória na Lei no 10.925, de 23 de
julho de 2004 (Diário Oficial de 26/07/2004), reinstituindo os créditos presumidos da
agroindústria com alterações, conforme arts. 8o e 15:
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-010.144 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720171/2018-23

Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004).
(...)
Art. 15. As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias de origem vegetal, classificadas no código 22.04, da NCM, poderão
deduzir da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, devidas em cada período
de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso
II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de
29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado
pessoa física.
(...)
Art. 17. Produz efeitos:
(...)
II na data da publicação desta Lei, o disposto:
a) nos arts. 1o, 3o, 7o, 10, 11, 12 e 15 desta Lei;
(...)
III a partir de 1o de agosto de 2004, o disposto nos arts. 8o e 9o desta Lei
Observe que a Lei no 10.925/2004 instituiu novas hipóteses de créditos
presumidos com vigência a partir de 01/08/2004, tanto nas especificidades de seu
cálculo quanto na forma de seu aproveitamento. Importa notar que, quanto ao
aproveitamento, essa Lei dispôs apenas sobre a possibilidade da pessoa jurídica,
indicada no caput dos arts. 8o e 15, “deduzir da contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS, devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o
valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física
ou recebidos de cooperado pessoa física.”
De outro lado, a mesma Lei no 10.925 manteve as revogações promovidas pela
MP no 183, verbis:
Art. 16. Ficam revogados:
I a partir do 1o (primeiro) dia do 4o (quarto) mês subsequente ao da
publicação da Medida Provisória no 183, de 30 de abril de 2004:
a) os §§ 10 e 11 do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002; e
b) os §§ 5o, 6o, 11 e 12 do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003;
Assim, como os créditos previstos no art. 3o, §§ 10 e 11 da Lei no 10.637/2002 e
no art. 3o, §§ 11 e 12 da Lei no 10.833/2003 foram expressamente revogados pelo art.
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-010.144 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720171/2018-23

16 da Lei no 10.925/2004, não sendo mais apurados na forma do art. 3o daquelas leis,
não há mais possibilidade de efetuar compensação ou pedido de ressarcimento em
dinheiro em relação a aqueles créditos, por falta de previsão legal. Pelo mesmo
motivo, não é possível a compensação e o ressarcimento em relação aos créditos
estabelecidos pelos arts. 8o e 15 da Lei no 10.925/2004.
Em função da revogação promovida pela Medida Provisória no 183 não ter
produzido efeitos antes da reinstituição dos créditos presumidos da agroindústria pela
Lei no 10.925, pode-se concluir que o aproveitamento de tais créditos não sofreu
solução de continuidade.
Deste modo, em que pese à reinstituição de créditos presumidos para a
agroindústria pela Lei 10.925, não houve mudanças nas formas de aproveitamento
para dedução, compensação e ressarcimento previstas nas Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003, que contemplam apenas os créditos apurados na forma do art. 3o e não
esses “novos” créditos.
Com efeito, não é despiciendo reiterar que a compensação e o ressarcimento
admitidos pelo art. 5o da Lei no 10.637, de 2002, e pelo art. 6o da Lei no 10.833, de
2003, respeitam unicamente aos créditos apurados na forma do art. 3o das mesmas
Leis:
Art. 5o A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as receitas
decorrentes das operações de:
[...];
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o
crédito apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I – dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais
operações no mercado interno;
II – compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada
a legislação específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não
conseguir utilizar o credito por qualquer das formas previstas no § 1o poderá solicitar
o seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à
matéria. [...]; (grifos acrescidos)
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
[...];
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o
crédito apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais
operações no mercado interno;
II compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada
a legislação específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não
conseguir utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o poderá
solicitar o seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável
à matéria.
[...]; (grifos acrescidos)
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-010.144 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720171/2018-23

Neste diapasão, a IN SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, dispõe seu art.
21, caput:
“Art. 21. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados
na forma do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3o da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003, que não puderem ser utilizados na dedução de
débitos das respectivas contribuições, poderão sê-lo na compensação de débitos
próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e contribuições de que trata esta
Instrução Normativa, se decorrentes de:
Como se pode notar o legislador não fez tal alteração, nem previu na própria
Lei n° 10.925/2004 outra forma de aproveitamento desse crédito presumido que não a
dedução da própria contribuição devida em cada período. Portanto, desejou que
apenas essa forma de aproveitamento fosse possível.
Por derradeiro, ao analisarmos o caput do art. 16, da Lei no 11.116/2005,
notamos que este dispositivo trata especificamente do saldo credor apurado na forma
do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, e do art. 15 da Lei no
10.865/2004, senão vejamos:
“Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
apurado na forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e
10.833, de 29 de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de
2004, acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto
no art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:(grifo
nosso)
I compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada
a legislação específica aplicável à matéria; ou específica aplicável à matéria.”
Noutro giro, não se pode perder de vista que a vedação do art. 8o, § 4o, da Lei
no 10.925, de 2004, constitui norma especial, porquanto se refere unicamente à
situação específica ali descrita. Destarte, apenas excepciona, sem, contudo, conflitar
com a norma geral do art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, que
permite ao vendedor manter os créditos vinculados às operações de venda efetuadas
com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência da contribuição ao PIS,
previsão esta genérica e atinente às operações em geral.
Observe-se, ainda, que a previsão contida no caput dos arts. 8o e 15 da Lei no
10.925, de 2004, admite que as pessoas jurídicas aludidas “poderão deduzir da
contribuição para o PIS/PASEP, devidas em cada período de apuração” o crédito
presumido ali tratado.
Neste passo, entendo que prevalecem as vedações contidas no § 4o do art. 8o da
Lei no 10.925, de 2004, em relação às situações específicas previstas naquele artigo.
Posteriormente, a Lei no. 12058, de 13 de outubro de 2009 aduziu importantes
modificações no tema, a saber:
a) Permitiu a compensação dos saldos dos créditos presumidos em discussão
com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela
RFB;
b) Autorizou o ressarcimento em dinheiro destes mesmos créditos, sob a
ressalva de que o pedido só poderia ser efetuado para créditos apurados nos anos-
calendário de 2004 a 2007, a partir do mês subseqüente ao da publicação da lei. E o
pedido referente aos créditos apurados no ano-calendário de 2008 e no período
compreendido entre 01/2009 e o mês de publicação da lei, a partir de 01/01/2010.
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-010.144 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720171/2018-23

Por fim, a Lei no. 12.350, de 20 de dezembro de 2010, ratificou os direito
concedidos pela Lei no. 12058/2009, no sentido de manter a permissão ao
ressarcimento e a compensação dos créditos presumidos apurados na forma do §3o do
art. 8o da Lei 10.925, de 23 de julho de 2004.
Não se pode esquecer que o art. 106 do CTN autoriza a aplicação de lei nova a
ato não definitivamente julgado, quando deixe de trata-lo como contrário a qualquer
exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha
implicado em falta de pagamento de tributo.
Pelas assertivas feitas, afluem razões jurídicas para as seguintes conclusões:
1 A Lei no 10.925/2004 instituiu novas hipóteses de créditos presumidos om
vigência a partir de 01/08/2004, tanto nas especificidades de seu cálculo quanto na
forma de seu aproveitamento;
2 A partir de agosto de 2004, a legislação deixa de possibilitar a compensação
ou o ressarcimento de créditos presumidos de agroindústria de PIS/COFINS de
operações de exportação, podendo apenas servir para abater o PIS/Cofins devido na
sistemática da não-cumulatividade.
Ou seja, o valor do crédito presumido previsto na Lei no 10.925, de 2004, art.
8o, somente pode ser utilizado para deduzir da contribuição para o PIS/Cofins
apurado no regime de incidência nãocumulativa;
3 A partir de 13/10/2009, a legislação retornou com a possibilidade de
ressarcir ou compensar os créditos referentes à agroindústria.
Após esse singelo passeio pela legislação da não cumulatividade aplicada às
agroindústrias, retornando ao caso em questão, conforme consta nos autos, a
sociedade buscou compensar créditos presumidos de agroindústria da Cofins em
operações de exportação com débitos de outros tributos.
Partindo das premissas acima cravadas, não é necessário empreender qualquer
esforço de interpretação para concluir que os créditos adquiridos de agroindústria
são considerados créditos presumidos, podendo ser objeto de pedido de
ressarcimento. Portanto o ressarcimento pretendido pelo contribuinte deve prosperar
sendo imperiosa o cômputo do valor no total a ser ressarcido.
Como no presente caso, o período de apuração refere-se ao ano-calendário de
2013, posterior a vigência da Lei 12.058/2009, admite-se a possibilidade de ressarcimento
pretendido pela Recorrente.
Diante do exposto, voto por conhecer em parte do recurso e, na parte conhecida,
dar-lhe parcial provimento para admitir o direito ao crédito presumido presumido em relação a
aquisição de leite in natura, registrando que a contribuinte não estava habilitada no programa
Mais Leite Saudável, e o direito de ressarcimento/compensação dos créditos presumidos das
contribuições em análise.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-010.144 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720171/2018-23

Voto Vencedor
Conselheiro Vinícius Guimarães, Redator designado.
Com o devido respeito aos argumentos do ilustre relator, divirjo de seu
entendimento quanto à subsistência do crédito presumido de PIS/COFINS, tratado no caput do
art. 8o da Lei no. 10.925/2004, postulado pela recorrente. Explico.
Primeiramente, é de se lembrar que o §4o, inciso I, do art. 8o da Lei no.
10.925/2004 veda expressamente o aproveitamento de crédito presumido de PIS/COFINS pelas
pessoas jurídicas que exerçam atividade agropecuária e cooperativa de produção agropecuária –
como é o caso da recorrente.
Nesse ponto, o aresto recorrido traz, ao meu ver, motivação precisa para a
negativa do direito ao crédito postulado pelo sujeito passivo:
O artigo 8o da Lei no 10.925/2004 estabelece:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3,
exceto os produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos
códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00,
0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos
0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00,
18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos
da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de
apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no
inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002,
e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou
recebidos de cooperado pessoa física.
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições
efetuadas de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal
classificados nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos
1006.20 e 1006.30, e 18.01, todos da Nomenclatura Comum do Mercosul
(NCM);
II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de
produção agropecuária. (...)
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o
deste artigo o aproveitamento:
I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às
pessoas jurídicas de que trata o caput deste artigo. (grifei)
Como se vê no dispositivo legal acima, as pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que
produzam mercadorias de origem animal ou vegetal, classificada nos códigos da NCM
citados no caput e destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir das
contribuições para o PIS e para a Cofins crédito presumido sobre o valor das aquisições,
efetuadas de pessoas físicas ou recebidos de cooperado pessoa física, de bens e serviços
utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens
ou produtos destinados à venda. Também geram o mesmo crédito presumido as
aquisições efetuadas pessoas jurídicas relacionadas nos incisos I a III do § 1o do artigo
em questão.
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-010.144 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720171/2018-23

No entanto, o § 4o do mesmo artigo faz duas vedações expressas quanto ao
aproveitamento de crédito, ambas para as pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a
III do § 1, entre as quais se encontra a pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária
e cooperativa de produção agropecuária, como a manifestante. São elas:
- a primeira (inciso I do parágrafo), veda a apropriação do crédito presumido previsto no
caput pelas pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o;
- a segunda (inciso II do parágrafo), veda o aproveitamento de todo e qualquer crédito
(ordinário e/ou presumido) em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às
pessoas jurídicas de que trata o caput do artigo, ou seja, àquelas que produzam
mercadorias de origem animal ou vegetal, classificada nos códigos da NCM ali citados e
destinadas à alimentação humana ou animal.
Assim, se uma pessoa jurídica elencada entre aquelas citadas nos incisos I a III do § 1o
do art. 8o da Lei no 10.925/2004 (entre elas, repita-se, a que exerça atividade
agropecuária e cooperativa de produção agropecuária, como a manifestante) efetua
vendas com suspensão das contribuições ela não pode se aproveitar dos créditos
(ordinários e/ou presumidos) que poderiam ser gerados com as aquisições de insumos
usados na produção ou fabricação dos bens ou produtos vendidos com isenção, ainda
que a aquisição seja feita de uma pessoa jurídica.
Da mesma forma, ela não pode aproveitar o crédito presumido oriundo das aquisições
efetuadas de pessoas físicas, tudo por expressa vedação legal imposta pelos incisos I e II
do § 4o do citado art. 8o da Lei no 10.925/2004.
A manifestante, ao alegar que a vedação à apropriação do crédito presumido prevista no
caput do artigo se aplica "às pessoas jurídicas que COMERCIALIZAM produtos de
origem vegetal ou animal com SUSPENSÃO das contribuições previstas no art. 9 da
Lei n° 10.925/2004", faz uma combinação dos incisos I e II que não existe no diploma
legal, vistos que os dois incisos são distintos com vedações que não se comunicam nem
se entrelaçam.
Portanto, correto o indeferimento do crédito pleiteado, com base no inciso I do § 4o do
art. 8o da Lei 10.925/2004.
São precisos os fundamentos acima transcritos, de maneira que os adoto como
razões de decidir no presente voto, com base no § 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro
de 1999, no art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830, de 10 de junho de 2019.
Conforme se depreende do aresto recorrido, o simples fato de a recorrente se
afigurar como pessoa jurídica que exerce atividade agropecuária e cooperativa de produção
agrícola já é suficiente para obstar o aproveitamento dos créditos postulados no presente
processo.
Saliente-se, além disso, como bem sublinhou a decisão recorrida, que não tem
razão a recorrente quando postula pelo crédito presumido de PIS/COFINS, vinculado à
comercialização e produção de leite, tomando como base o art. 9-A da Lei no. 10.925/2004,
incluído pelo art. 4o da Lei no. 13.137/2015. Nesse contexto, o voto condutor do acórdão de
primeira instância trata, de forma irretocável, a negativa de creditamento, cujos fundamentos a
seguir transcritos são tomados como razões de decidir neste voto:

Quanto ao segundo argumento da negativa (item b), a manifestante alega que "cumpre
referir que o Art. 9-A da Lei no 10.925/2004, incluído pelo art. 4o da Lei no 13.137/2015
possibilita o pedido de ressarcimento do saldo de crédito presumido vinculado à
produção e à comercialização de leite".
O citado art. 9o-A, incluído pela Lei no 13.137/2015, estabelece:
Art. 9o-A. A pessoa jurídica poderá utilizar o saldo de créditos presumidos de
que trata o art. 8o apurado em relação a custos, despesas e encargos
vinculados à produção e à comercialização de leite, acumulado até o dia
anterior à publicação do ato de que trata o § 8o deste artigo ou acumulado ao
final de cada trimestre do ano-calendário a partir da referida data, para:
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-010.144 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720171/2018-23

I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
observada a legislação aplicável à matéria; ou,
II - ressarcimento em dinheiro, observada a legislação aplicável à matéria.
§ 1o O pedido de compensação ou de ressarcimento do saldo de créditos de
que trata o caput acumulado até o dia anterior à publicação do ato de que
trata o § 8o somente poderá ser efetuado:
I - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2010, a partir da
data de publicação do ato de que trata o § 8o;)
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2011, a partir
de 1o de janeiro de 2016;
III - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2012, a partir
de 1o de janeiro de 2017;
IV - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2013, a partir
de 1o de janeiro de 2018;)
V - relativamente aos créditos apurados no período compreendido entre 1o de
janeiro de 2014 e o dia anterior à publicação do ato de que trata o § 8o , a
partir de 1o de janeiro de 2019.
§ 2o O disposto no caput em relação ao saldo de créditos presumidos
apurados na forma do inciso IV do § 3o do art. 8o e acumulado ao final de
cada trimestre do ano-calendário a partir da data de publicação do ato de que
trata o § 8o deste artigo somente se aplica à pessoa jurídica regularmente
habilitada, provisória ou definitivamente, perante o Poder Executivo.
§ 3o A habilitação definitiva de que trata o § 2o fica condicionada:
I - à regularidade fiscal da pessoa jurídica em relação aos tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da
Fazenda;
II - à realização pela pessoa jurídica interessada, no ano-calendário, de
investimento no projeto de que trata o inciso III correspondente, no mínimo,
a 5% (cinco por cento) do somatório dos valores dos créditos presumidos de
que trata o § 3o do art. 8o efetivamente compensados com outros tributos ou
ressarcidos em dinheiro no mesmo ano-calendário;
III - à aprovação de projeto pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento para a realização de investimentos destinados a auxiliar
produtores rurais de leite no desenvolvimento da qualidade e da
produtividade de sua atividade;
IV - à regular execução do projeto de investimento de que trata o inciso III
nos termos aprovados pelo Poder Executivo;
V - ao cumprimento das obrigações acessórias estabelecidas pelo Poder
Executivo para viabilizar a fiscalização da regularidade da execução do
projeto de investimento de que trata o inciso III.
§ 4o O investimento de que trata o inciso II do § 3o :
I - poderá ser realizado, total ou parcialmente, individual ou coletivamente,
por meio de aporte de recursos em instituições que se dediquem a auxiliar os
produtores de leite em sua atividade, sem prejuízo da responsabilidade da
pessoa jurídica interessada pela efetiva execução do projeto de investimento
de que trata o inciso III do § 3o ;
II - não poderá abranger valores despendidos pela pessoa jurídica para
cumprir requisito à fruição de qualquer outro benefício ou incentivo fiscal.
§ 5o A pessoa jurídica que, em determinado ano-calendário, não alcançar o
valor de investimento necessário nos termos do inciso II do § 3o poderá, em
complementação, investir no projeto aprovado o valor residual até o dia 30 de
junho do ano-calendário subsequente.
§ 6o Os valores investidos na forma do § 5o não serão computados no valor
do investimento de que trata o inciso II do § 3o apurado no ano-calendário em
que foram investidos.

Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3302-010.144 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720171/2018-23

§ 7o A pessoa jurídica que descumprir as condições estabelecidas no § 3o:

I - terá sua habilitação cancelada;

II - perderá o direito de utilizar o saldo de créditos presumidos de que trata o
§ 2o nas formas estabelecidas nos incisos I e II do caput, inclusive em relação
aos pedidos de compensação ou ressarcimento apresentados anteriormente ao
cancelamento da habilitação, mas ainda não apreciados ao tempo desta;
III - não poderá habilitar-se novamente no prazo de dois anos, contados da
publicação do cancelamento da habilitação;
IV - deverá apurar o crédito presumido de que trata o art. 8o na forma do
inciso V do § 3o daquele artigo.
§ 8o Ato do Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo,
estabelecendo, entre outros:
I - os critérios para aprovação dos projetos de que trata o inciso III do § 3o
apresentados pelos interessados;
II - a forma de habilitação provisória e definitiva das pessoas jurídicas
interessadas;
III - a forma de fiscalização da atuação das pessoas jurídicas habilitadas.
§ 9o A habilitação provisória será concedida mediante a apresentação do
projeto de que trata o inciso III do § 3o e está condicionada à regularidade
fiscal de que trata o inciso I do § 3o.
§ 10. No caso de deferimento do requerimento de habilitação definitiva,
cessará a vigência da habilitação provisória, e serão convalidados seus
efeitos.
§ 11. No caso de indeferimento do requerimento de habilitação definitiva ou
de desistência do requerimento por parte da pessoa jurídica interessada, antes
da decisão de deferimento ou indeferimento do requerimento, a habilitação
provisória perderá seus efeitos retroativamente à data de apresentação do
projeto de que trata o inciso III do § 3o , e a pessoa jurídica deverá:
I - caso tenha utilizado os créditos presumidos apurados na forma do inciso
IV do § 3o do art. 8o para desconto da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins devidas, para compensação com outros tributos ou para ressarcimento
em dinheiro, recolher, no prazo de trinta dias do indeferimento ou da
desistência, o valor utilizado indevidamente, acrescido de juros de mora;
II - caso não tenha utilizado os créditos presumidos apurados na forma do
inciso IV do § 3o do art. 8o nas formas citadas no inciso I deste parágrafo,
estornar o montante de créditos presumidos apurados indevidamente do saldo
acumulado.

De fato, como se vê no dispositivo legal pessoa a jurídica que fizer jus ao crédito
presumido apurado em relação a custos, despesas e encargos vinculados à produção e à
comercialização de leite, poderá utilizá-lo para compensação com débitos próprios e/ou
ressarcimento em dinheiro, desde que obedecidas as condições impostas nos §§ 1o a 11
do mesmo artigo.
Mas convém repetir e frisar que, para usar o benefício instituído pela Lei no
13.137/2015, que incluiu o aludido art. 9o A na lei no 10.925/2004, é necessário que
a pessoa jurídica tenha direito ao aproveitamento do crédito presumido previsto
no caput do art. 8o, que como se viu no tópico anterior, não é o caso da
manifestante visto a vedação expressa do inciso I do § 4o do art. 8o da Lei
10.925/2004.
A manifestante discute ainda a argumentação da autoridade fiscal de que "o crédito
presumido limita-se ao saldo a pagar do PIS e da COFINS", porém tais alegações ficam
sem objeto tendo em vista a impossibilidade dela se aproveitar do crédito presumido,
como visto anteriormente.

Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3302-010.144 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720171/2018-23

Como consignou corretamente a decisão recorrida, o benefício instituído pela Lei
no 13.137/2015, que incluiu o art. 9o-A na Lei no 10.925/2004, pressupõe que a pessoa jurídica
tenha direito ao aproveitamento do crédito presumido previsto no caput do art. 8o da Lei no
10.925/2004: tendo em vista que a recorrente, como visto, não faz jus ao crédito presumido do
referido art. 8o, pela vedação expressa do inciso I do § 4o daquele artigo, também não faz jus ao
benefício previsto no art. 9o-A da Lei no 10.925/2004.
Importa sublinhar, ademais, que a restrição enfática e vigorosa, expressa no art.
8o, §4o, I e II, do art. 8o da Lei no. 10.925/2004, ao aproveitamento de créditos por pessoas
jurídicas que exerçam atividade agropecuária e de cooperativa de produção agropecuária,
somente poderá ser afastada mediante comprovação, com instrução probatória substancial e
robusta por parte do sujeito passivo, de que a vedação não se aplica ao seu caso.
No caso concreto, entendo que o sujeito passivo não logrou demonstrar que sua
situação não se amolda à vedação prevista no inciso I do § 4o do art. 8o da Lei 10.925/2004. Na
verdade, da leitura dos autos, depreende-se que a fiscalização fundamentou sua decisão em
resposta oferecida pelo próprio contribuinte acerca das atividades por ele desenvolvidas.
Com efeito, ao contrário do que alega em seus recursos, o sujeito passivo afirmou,
em resposta à Intimação Fiscal no. 11/2019, que a “receita obtida no período em análise com o
produto de código de Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM no 04011010 (leite l.v.) e de
outros produtos lácteos, como por exemplo, queijos e manteiga, refere-se à atividade de
beneficiamento da produção recebida de associados e não associados”, restando evidente que
seu caso se enquadraria plenamente na vedação a que se refere o §4o, I do art. 8o da Lei no
10.925/2004.
Para afastar tal informação e a própria conclusão a que chegou a fiscalização,
caberia ao sujeito passivo apresentar provas robustas em sede recursal.
Observe-se, ainda, que a alegação recursal de que o leite in natura, recebido de
associados e não associados, passaria por processo industrial para a produção de leite longa vida,
manteiga e outros produtos, não é acompanhada de provas suficientes e necessárias.
Não há, por exemplo, qualquer comprovação, acompanhada de elucidação
específica e detalhada, da utilização do leite in natura e a precisa mensuração e determinação
(quantidade, valor, destinação específica, etc.) de seu emprego na suposta produção industrial:
não há documentos que comprovem, de forma concreta e individualizada, o vínculo entre as
entradas (aquisições) do leite in natura e sua utilização, como insumo, na industrialização de
outros produtos.
Desse modo, ao contrário do que entendeu o i. relator, penso que a mera descrição
do CNAE da cooperativa, o conteúdo do Estatuto Social, o fluxograma de processo produtivo e,
mesmo, Razão com os registros contábeis das aquisições de leite não são suficientes para
demonstrar as alegações da recorrente: esta deveria ter produzido provas específicas, a fim de
comprovar a utilização do leite in natura nos alegados processos de industrialização.
É de se lembrar, por fim, que, no contexto de pedidos de restituição,
ressarcimento e declarações de compensação, a demonstração da certeza e liquidez do crédito
postulado se revela fundamental, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus da prova, a teor do que
dispõe o art. 373 do Código de Processo Civil.

Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3302-010.144 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720171/2018-23

Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)

Vinícius Guimarães

Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital